Tribunal: TJPA
Processo: 0806580-36.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806580-36.2025.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR LIMA SOARES, RODRIGO DE LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, em razão de emendatio libelli, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, além de dias-multa, em decorrência de tentativa de subtração de bicicleta elétrica mediante violência física exercida contra a vítima, frustrada pela reação desta e pela intervenção de populares, com posterior prisão dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação de que esta se baseou excessivamente na palavra da vítima e em depoimentos policiais; (ii) estabelecer se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento da autoria no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova penal é apreciada de forma global e harmônica, segundo o princípio do livre convencimento motivado, não se exigindo prova tarifada ou hierarquizada, mas um conjunto coerente de elementos aptos a formar a convicção judicial.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição do bem, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

5.

A autoria delitiva é demonstrada pela narrativa firme, coerente e detalhada da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares que atenderam a ocorrência e pela confissão judicial parcial de um dos réus.

6.

Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

7.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e desprovidos de indícios de má-fé, possuem idoneidade para fundamentar a condenação, especialmente quando corroboram o restante da prova produzida.

8.

A ausência de imagens, filmagens ou testemunhas civis presenciais não compromete a validade da prova oral regularmente produzida, inexistindo exigência legal de prova técnica específica ou pluralidade mínima de testemunhas.

9.

A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a acusação produz todas as provas disponíveis e suficientes à elucidação dos fatos.

10.

O procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal não constitui prova indispensável em todas as hipóteses, sendo exigível apenas quando houver dúvida quanto à identificação do agente, o que não se verifica quando o reconhecimento judicial é seguro e coerente, amparado por outros elementos probatórios.

11.

A negativa isolada de autoria por um dos réus não prevalece diante do contexto probatório robusto que demonstra a atuação conjunta na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo se corroborada por outros elementos de prova.

2.

Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar a condenação penal quando harmônicos e em consonância com o conjunto probatório.

3.

O reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não é indispensável à comprovação da autoria quando inexistente dúvida razoável sobre a identificação do agente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, e 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Sexta Turma, DJe 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0806580-36.2025.8.14.0401
, em que figuram como apelantes
PAULO VICTOR LIMA SOARES
e
RODRIGO DE LIMA DE OLIVEIRA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
negar provimento aos recursos
, mantendo-se incólume a sentença recorrida,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806580-36.2025.8.14.0401

APELANTES: PAULO VICTOR LIMA SOARES; RODRIGO DE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
PAULO VICTOR LIMA SOARES
e
RODRIGO DE LIMA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão de emendatio libelli, à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
46 (quarenta e seis) dias-multa
, para o primeiro apelante, e
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
, além de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, para o segundo, ambos em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 04 de abril de 2025, por volta das 08h00, na Travessa Vileta, nesta Capital, os apelantes, agindo em concurso de pessoas e mediante violência física, tentaram subtrair a bicicleta elétrica pertencente à vítima
TOMAZ DE AQUINO JACO DE AZEVEDO
, não logrando êxito em razão da reação da vítima e da intervenção de populares, que culminou na prisão de um dos agentes e posterior captura do outro.

Em suas
razões recursais
, a Defesa sustenta, em síntese, a negativa de autoria e a insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, alegando que a condenação se baseou de forma excessiva na palavra da vítima e em depoimentos de policiais que não presenciaram diretamente os fatos, pugnando, ao final, pela absolvição dos recorrentes, nos termos do art. 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal.

Apresentadas
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos
, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelas testemunhas policiais e pela confissão parcial de um dos réus.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, entendendo inexistirem vícios ou insuficiência probatória capazes de infirmar a condenação imposta.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, sob o argumento de que a condenação teria se apoiado indevidamente na palavra isolada da vítima, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como na inexistência de provas técnicas complementares, como imagens ou testemunhas presenciais estranhas à persecução penal.

Passo ao exame.

A tese absolutória não merece acolhimento.

De início, cumpre assentar que o conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a leitura fragmentada pretendida pela Defesa. A prova judicial deve ser apreciada em sua integralidade, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não se exigindo, no processo penal brasileiro, prova tarifada ou hierarquizada, mas sim um conjunto coerente, harmônico e convergente de elementos aptos a formar a convicção do julgador.

No caso concreto, a materialidade delitiva mostra-se incontroversa, evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e restituição do bem subtraído, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria, por sua vez, encontra-se suficientemente delineada a partir da narrativa firme, coerente e minuciosa prestada pela vítima TOMAZ DE AQUINO JACO DE AZEVEDO, corroborada por elementos periféricos relevantes, notadamente os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão judicial parcial de um dos Recorrentes.

A vítima descreveu, com riqueza de detalhes e de forma linear, que foi abordada pelos agentes quando se dirigia ao trabalho, ocasião em que PAULO VICTOR lhe desferiu um soco no peito, fazendo-o perder o equilíbrio, enquanto RODRIGO atuava em conjunto, tentando segurar a vítima e subir na garupa da bicicleta para viabilizar a fuga. Relatou, ainda, a perseguição imediata, o auxílio de um terceiro, a imobilização de PAULO VICTOR por populares, a fuga de RODRIGO e a posterior recuperação do bem. Tal narrativa não se mostra isolada nem contraditória, revelando-se compatível com a dinâmica natural dos fatos e com os demais elementos de convicção produzidos.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Nesse sentido, já se firmou o entendimento de que “nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/05/2018), exatamente como ocorre na hipótese em exame.

A corroborar o relato da vítima, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, embora não tenham presenciado o momento inicial da subtração, assumem relevo probatório. Ambos confirmaram a detenção imediata de PAULO VICTOR por populares, a fuga de RODRIGO e a posterior captura deste por outra guarnição, além da recuperação da bicicleta no próprio local dos fatos. A jurisprudência é igualmente pacífica no sentido de que a palavra de agentes públicos, quando harmônica e ausente qualquer indício concreto de má-fé ou interesse espúrio, é plenamente apta a fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando em consonância com o restante da prova produzida. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que “a palavra dos policiais é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova” (STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/08/2024).

No que tange à alegação de ausência de imagens, filmagens ou testemunhas civis presenciais, tal argumento não prospera. O processo penal não exige prova técnica específica ou pluralidade testemunhal mínima para a formação da convicção judicial. A inexistência de registros audiovisuais não invalida a prova oral regularmente produzida, sobretudo em delitos cometidos de forma súbita, em via pública, nos quais a intervenção de terceiros se dá, como no caso, apenas no momento subsequente à ação criminosa. Não há, portanto, falar em lacuna probatória ou em inversão do ônus da prova.

Também não se sustenta a tese de perda de uma chance probatória. A acusação não se furtou à produção das provas disponíveis, tendo sido colhidos todos os elementos possíveis à elucidação dos fatos. A teoria invocada pressupõe omissão injustificada da acusação quanto à produção de prova potencialmente exculpatória, o que não se verifica nos autos, em que a prova existente se revelou suficiente e idônea para o esclarecimento da dinâmica delitiva e da autoria.

Quanto à alegada nulidade decorrente da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, igualmente não assiste razão à Defesa. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em precedentes recentes, reforçado a importância do procedimento formal de reconhecimento, a própria jurisprudência da Corte Superior ressalva que tal metodologia somente se impõe quando houver dúvida quanto à identificação do agente. Não se trata de prova tarifada ou indispensável em todas as hipóteses. Conforme entendimento consolidado, “o reconhecimento de pessoa, respeitado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não é indispensável para comprovação da autoria, mas tão somente quando houver necessidade, ou seja, quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Sexta Turma, DJe 13/06/2022).

No caso concreto, a vítima manteve contato direto com os agentes, descreveu suas condutas e reconheceu-os em juízo com segurança e coerência, não havendo qualquer elemento que indique dúvida razoável acerca da identidade dos autores. Ademais, PAULO VICTOR admitiu ter desferido o golpe e subtraído a bicicleta, ainda que tente revestir sua conduta de justificativa exculpatória, a qual não encontra amparo no conjunto probatório. A negativa isolada do corréu RODRIGO, por sua vez, mostra-se fragilizada diante do contexto probatório global, especialmente diante da atuação conjunta descrita pela vítima e confirmada pelos demais elementos colhidos.

Assim, longe de se apoiar em prova isolada, a condenação decorre da análise conjunta, harmônica e racional dos elementos produzidos em juízo, inexistindo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da presunção de inocência.

Diante desse panorama, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em nulidade do reconhecimento ou em perda de chance probatória, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026